Tribunal: TJSP
Processo: 1502779-65.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1502779-65.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de Guarujá, em
que é embargante EDGAR DOS SANTOS NASCIMENTO, é embargado
COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram em parte os presentes embargos de declaração para, dar
provimento parcial aos recursos de apelação interpostos pela Defesa e
pelo Ministério Público, redimensionando as penas relativas ao crime de
furto a 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 6 dias-
multa, no piso, mantido, no mais, o decidido no aresto impugnado. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1502779-65.2018.8.26.0536/50000
Comarca de Guarujá - 3a Vara Criminal
Embargante: Edgar dos Santos Nascimento
Embargada: 13a Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça
Voto n. 39686
Vistos.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Décima
Terceira Câmara Criminal que, no julgamento do recurso de apelação criminal
n. 1502779-65.2018, por votação unânime, negou provimento ao apelo
defensivo e deu provimento ao apelo do Ministério Público para aumentar as
penas do acusado a 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 6
dias-multa, no piso, relativamente ao crime de furto, e a 4 meses e 2 dias de
detenção, relativamente ao delito de falsa identidade, fixando o regime inicial
fechado, restando mantida, no mais, a r. sentença condenatória (fls. 368/375).
Com a finalidade de suprir alegados vícios de omissão e
contradição, além de prequestionar matéria normativa constitucional e federal,
sustenta que o aresto deixou de apreciar pedido expresso de reconhecimento
da atenuante genérica de confissão, utilizada pelo juízo na formação de seu
convencimento, bem como contrariou a norma do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal, ao fixar o regime fechado.
Requer seja conhecido e provido o presente recurso, com a
consequente redução da pena do crime de furto, mantendo-se, outrossim, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime inicial aberto, conforme estabelecido na sentença condenatória.
É o relatório.
Razão assiste ao embargante no que tange à atenuante.
Ao que se extrai dos documentos que instruem o presente feito
(fl.11), bem como do que consta da sentença condenatória (fls. 294/301), o
embargante, ouvido na fase policial, confessou voluntariamente a prática do
crime de furto. Em juízo, apesar de regularmente intimado, deixou de
comparecer, sendo decretada a revelia.
A circunstância atenuante, conquanto reconhecida e utilizada
para a formação do convencimento do julgador, não foi considerada na
dosimetria da pena.
Na apelação defensiva houve pedido expresso de reconhecimento e consideração da confissão, não apreciado,
equivocadamente, no aresto ora impugnado.
Assim, a teor do disposto na Súmula 545 do STJ, presente a
confissão, utilizada pelo juízo na formação de sua convicção condenatória, o
réu faz jus à atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.
Nesse sentido:
“(...) a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida,
ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou
extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando
a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação”
(STJ
HC 561350/MS, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, Dje 23.03.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considerando que o réu ostenta duas condenações aptas a
configurar reincidência, específica, aliás, bem como a presença de duas
qualificadoras (escalada e rompimento de obstáculo), as penas comportam
retificação.
Na primeira fase da dosimetria, mantém-se o acréscimo de um
sexto, tendo sido utilizado para fundamentar o incremento uma das
condenações definitivas acima mencionadas como mau antecedente.
Na segunda fase, o sentenciante exasperou as penas em
maior fração, considerando a outra certidão referente à reincidência, bem
como uma das qualificadoras como circunstância agravante.
Presente a atenuante da confissão, é o caso de sua
compensação com uma das circunstâncias indicadas nessa fase, restando o
incremento parcial, ou seja, em menor fração, no importe de um sexto.
Na terceira fase, pela tentativa, reduz-se a sanção em metade,
restando redimensionada a 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, e
pagamento de 6 dias-multa, no piso.
A pena do delito de falsa identidade permanece inalterada, já
que a confissão mencionou, somente, o furto. Houve adequado e mínimo
aumento na primeira e na segunda fase, considerando-se a dupla reincidência
do acusado.
Por outro lado, em relação ao regime prisional, o recurso não
comporta acolhimento. A despeito do quantum de pena, inferior a quatro anos,
o acórdão bem justificou a fixação do regime fechado, tendo em vista a maior
reprovabilidade da conduta, sendo o réu portador de mau antecedente e
reincidente específico, não havendo que se falar em contrariedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A mera discordância da parte com o teor do julgado não
autoriza o manejo de embargos declaratórios para intentar a reforma da
decisão, configurando, na verdade, pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos embargos de declaração.
Nessa conformidade, acolhem-se em parte os presentes
embargos de declaração para, dar provimento parcial aos recursos de
apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público, redimensionando
as penas relativas ao crime de furto a 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, e
pagamento de 6 dias-multa, no piso, mantido, no mais, o decidido no aresto
impugnado.
Augusto de Siqueira
relator